Tribunal: TJMT
Processo: 1001629-27.2016.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001629-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), EULARIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 207.434.751-00 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), FILIPE XAVIER RIBEIRO - CPF: 083.760.786-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
URV
-
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REESTRUTRUAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA NÃO DEMONSTRADA – “LIQUIDAÇÃO ZERO” – PERÍCIA CONTÁBIL NÃO REALIZADA
–

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DECABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, implica afastar-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado com a realização da perícia contábil, na liquidação da sentença.

Proferida a sentença de mérito na ação de conhecimento, com transito em julgado, não se admite a rediscussão na fase de cumprimento de sentença, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, M.M.
Dr. Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior,
na Ação de Cobrança proposta por
EULÁRIO FERREIRA DA COSTA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que extinguiu o cumprimento de sentença, consistente nos cálculos relativos à defasagem salarial que supostamente sofreu o autor em decorrência da conversão da moeda

cruzeiro em URV, por reconhecer o instituto da “liquidação zero” (id 88443475).

Pretende o recorrente a reforma da sentença sob o argumento, em suma, de que
o seu direito foi reconhecido em ação ordinária, acobertada pelo manto da coisa julgada e, portanto, não pode ser desconstituído na fase do cumprimento da sentença.

Argui que em outros dois feitos, em fase de cumprimento de sentença, que envolvem o pleito de diferenças salariais relativas à conversão da moeda em URV, cujas partes são servidores que exercem o mesmo cargo que o recorrente, identificou-se saldo a receber.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, com a consequente nomeação de perito para o regular processamento da liquidação (id. 88443477).

A Fazenda Pública Municipal contrarrazoa rechaçando as alegações aventadas no recurso (id 88443479).

Abstenho-me de remeter os autos à Procuradoria Geral de Justiça, porque reiteradas manifestações ministeriais, em feitos que envolvem defasagem salarial de servidores públicos decorrente da conversão da moeda em URV, são no sentido de ausência de interesse público relevante capaz de justificar tal intervenção. Cita-se: RAC 0014452-72.2013.811.0003;
RAC/RNS 123154/2016; RAC/RNS 96224/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na Ação de Cobrança proposta por
EULÁRIO FERREIRA DA COSTA
em desfavor do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que extinguiu o cumprimento de sentença, consistente nos cálculos relativos à defasagem salarial que supostamente sofreu o autor em decorrência da conversão da moeda

cruzeiro em URV, por reconhecer o instituto da “liquidação zero” (id 88443475).

Busca o recorrente a reforma da sentença sob o argumento de que
seu direito foi reconhecido em ação ordinária, acobertada pelo manto da coisa julgada e, portanto, não pode ser desconstituído na fase do cumprimento da sentença. Além disso, que
em outros dois feitos que envolvem a mesma matéria, cujas partes são servidores que exercem o mesmo cargo que o recorrente, foi identificado saldo a receber (id. 88443479).

Inicialmente, insta registrar que incumbe à Secretaria desta Câmara corrigir a classificação deste recurso, com a respectiva modificação nominal das partes, na medida em que se trata apenas de Apelação Cível e não Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença, cujo apelante, em verdade, é Eulário Ferreira da Costa e apelado, o munícipio de Cuiabá.

Superada essa questão, passo ao mérito do recurso.

O julgado, sob liquidação, reconheceu ao autor, ora recorrente, direito à recomposição da perda remuneratória dos seus vencimentos, quando da conversão do cruzeiro em URV.

Já no cumprimento de sentença, o município de Cuiabá, ora recorrido, impugnou à execução asseverando que a recomposição da defasagem salarial pleiteada já havia ocorrido com a reestruturação remuneratória da carreira do autor, ora recorrente, por meio de lei em sentido formal (id 88443564).

O magistrado singular, acolhendo os argumentos apresentados pelo ente municipal, proferiu sentença de extinção do feito, sobre o fundamento de que, de fato, as leis de reestruturação da carreira absorveram as perdas remuneratórias, ocorrendo, assim, o instituto da “liquidação por valor zero” (id. 84883475).

Saliente-se que na sentença prolatada, o douto magistrado fez uma incursão sobre a relativização da coisa julgada, apontando, em sólidos argumentos, a possibilidade de revisitar a matéria da fase de conhecimento relacionada a reestruturação da carreira implementada pela legislação municipal.

Muito embora esse relator tenha uma simpatia pela tese exposta na decisão de primeiro grau, não vem sendo esse o entendimento atual do nosso Tribunal de Justiça, trilhando o caminho consolidado de que há necessidade da produção da prova pericial para se auferir se, de fato, a reestruturação da carreira do servidor afastou o direito às diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda.

Eis as decisões abaixo que corroboram o ora asseverado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA –
LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL – NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.

Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Sentença reformada. Recurso provido.
(N.U 0003718-36.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021) (destaquei)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – URV –
CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA –NÃO DEMONSTRADA – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – PROVA PERICIAL IMPRESCINDIBILIDADE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL
– RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores Públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do Cruzeiro Real para a URV, implica afastar-se a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil.
Proferida a sentença de mérito, confirmada em Segundo Grau de jurisdição e transitada em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta, por se tratar de matéria abrangida pelo instituto da coisa julgada material.
(N.U 0005104-45.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2021, Publicado no DJE 23/05/2021) (destaquei)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o regular cumprimento da sentença, inclusive com sua liquidação por arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022